Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714857-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §§2o e 7o, do CPC e da Súmula Súmula 481/STJ, intimem-se a pessoa jurídica agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência, com documentação idônea própria que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer o regular desenvolvimento das suas atividades, sob pena de pronto indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de concessão de efeito suspensivo será apreciado após solucionada a questão afeta à admissibilidade recursal. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora